Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO “OPE LEGIS”. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. LEI No 5.764/1971. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COOPERATIVISMO. PREJUÍZO SOFRIDO PELA COOPERATIVA. RATEIO ENTRE OS ASSOCIADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A apelação que se insurge contra sentença que julga procedente pedido constante de ação de cobrança não constitui exceção à regra geral prevista no caput, do art. 1.012, do CPC, revelando-se desnecessária a análise do pleito para seu recebimento no duplo efeito.
2. A parte ré não pugnou pela produção de provas quando instado a fazê-lo. Sendo assim, não pode, perante o Tribunal e em sede de apelação, invocar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do princípio “venire contra factum proprium”, que veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres processuais como lealdade e boa-fé.
3. Há elementos de prova suficientes a comprovar a pertinência da cobrança realizada pela autora, eis que a quantia vindicada diz respeito à proporcionalidade do prejuízo suportado pela cooperativa demandante no ano de 2018 em estrita observância aos serviços usufruídos pela parte requerida, conforme expressa determinação da Lei n. 5.764/1971.
4. Apelação conhecida e não provida.